Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-64.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003339-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Comodato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 85.152.197/0001-37 (AGRAVANTE), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (AGRAVADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO –RECUSA – DOCUMENTO INEXISTENTE – ART. 400, CPC - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 398, PARÁGRAFO ÚNICO – ÔNUS PROBATÓRIO DO REQUERENTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Quando o requerido afirma não ter o documento exigido, incumbe ao autor comprovar que esta declaração não corresponde à verdade, nos termos do art. 398, parágrafo único do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003339-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: LIMAGRAIN BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Transcaramori Logística Armazenagem e Transportes Ltda.
, de decisão que na Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
Limagrain Brasil S.A.
, determinou a requerida agravante
“
para no prazo de 15 dias, apresente aos autos o contrato de prestação de serviços logísticos, armazenagem e transporte a que fazem referência as “considerações” do “Contrato de Comodato” acostado a e-fls. 13377839, sob pena de, em não o fazendo, presumir-se válido aquele apresentado pela ora requerente, conforme autoriza o artigo 400, I do Código de Processo Civil”
.

Alega que não cabe a exibição do documento, porque se realmente o contrato existisse, a agravada teria consigo uma via, por se tratar de documento bilateral e não há informação de que tenha extraviado ou que sua via teria sido retida.

Aduz ser ônus da autora, ora agravada, a exibição da prova. Realça, no entanto, que a agravada não apresentou qualquer contrato escrito de transporte válido, de modo que impossível a aplicação do instituto da exibição de documento e a presunção de veracidade, quando nem mesmo houve recusa.

Assevera que acaso existisse contrato escrito entre as partes e se possível imputação de penalidade em caso de não exibição, a única consequência possível a ser aplicada seria a possibilidade de a outra parte fazer prova em contrário a sua afirmação de se tratar de contrato verbal, nos termos do art. 398 do CPC.

Alerta que postulou pela produção da prova testemunhal que poderá confirmar se tratar de contrato verbal.

Pretende, assim, que seja afastada a penalidade de presunção de veracidade e autorizada a produção da prova oral quanto a inexistência de contrato escrito.

Argui, por fim, quanto à necessária concessão do efeito suspensivo, porque a presunção de veracidade poderá implicar numa sentença.

Requer a concessão do efeito suspensivo, para que o feito prossiga sem a presunção de veracidade e que permita fazer prova em audiência de instrução. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para que seja retirada a penalidade de presunção de veracidade em caso de não exibição do documento e que possa fazer prova oral da inexistência do contrato escrito, bem assim que a agravada prove o contrário.

Efeito suspensivo indeferido (id 159373688).

Contraminuta (id 162169177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Indenização ajuizada por Limagrain Brasil S.A., determinou a requerida agravante,
Transcaramori Logística Armazenagem e Transportes Ltda.
“
para no prazo de 15 dias, apresente aos autos o contrato de prestação de serviços logísticos, armazenagem e transporte a que fazem referência as “considerações” do “Contrato de Comodato” acostado a e-fls. 13377839, sob pena de, em não o fazendo, presumir-se válido aquele apresentado pela ora requerente, conforme autoriza o artigo 400, I do Código de Processo Civil”
.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, na qual a autora, ora agravada, firmou com a requerida agravante o
Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário em Transferência, Distribuição, Remanejo e Devolução de Sementes de Milho, Soja e Girassol, comodato e outras avenças
, pelo qual a agravante se comprometeu a ressarcir a contratante pelos danos havidos em suas mercadorias, seja no transporte ou na armazenagem, como disposto na Cláusula Segunda, letras “a” a “v”.

Ainda de acordo com a parte autora agravada, embora referido pacto não tenha sido assinado pela requerida agravante, o
Instrumento Particular de Comodato
firmado pelas partes e juntado na inicial, faz menção expressa àquele primeiro.

Em sede de contestação (id 158878164 – p 18), a requerida agravante negou a existência de contrato assinado por ela que tivesse por objeto a conservação e armazenagem do produto, mas apenas descarga, remanejo e transporte. Alegou também, que o suposto outro contrato de comodato firmado com terceiros não faz menção alguma ao instrumento que não foi nem mesmo assinado por ela.

Diante da negativa da requerida agravante que tenha firmado o contrato de prestação de serviços de transporte juntado na inicial, a autora agravada requereu ao Juízo determinar que a parte trouxesse aos autos referido instrumento, que o contrato de comodato faz menção, nos termos dos arts. 396, 397 e 400, I, do CPC, o que foi deferido e é a decisão agravada.

Com efeito, dispõe o art. 400 do CPC, in verbis:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio de documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I – o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II – a recusa for havida por ilegítima.”

Por sua vez, o art. 398 dispõe:

“Art. 398. O requerido dará a sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação.

Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade.”

Na hipótese, a recusa do requerido agravante em não exibir o contrato denominado de
“Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário em Transferência, Distribuição, Remanejo e Devolução de Sementes de Milho, Soja e Girassol, comodato e outras avenças”
, decorre da sua inexistência. Aliás, verdade é que pugnou pela produção da prova testemunhal para provar que a combinação em relação aos serviços de transporte se deu de forma verbal.

De outra via, chama atenção o fato de que o Instrumento Particular de Comodato que, em tese, faz referência ao contrato de prestação de serviços, foi pactuado entre a autora agravada e a empresa Carzan Participação, Empreendimentos e Administração de Bens Ltda., terceira alheia ao pacto que se pretende a exibição.

Nesse caso, não se pode imputar a penalidade prevista no art. 400.

Ao contrário, a postura da empresa requerida agravante em se recusar a exibir o referido instrumento, sob a justificativa de sua inexistência, implicará, como consequência possível, na apuração pelo Juízo da veracidade dos fatos que o autor
“prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade”
(parágrafo único, art. 398, CPC).

Nesse sentido, esta c. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - AFIRMATIVA DO RÉU DE NÃO POSSUIR OS DOCUMENTOS REQUERIDOS - DEMONSTRAÇÃO DE INVERACIDADE DA ALEGAÇÃO - ÔNUS DO REQUERENTE - ART. 357 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo a sentença analisado de forma satisfatória o pedido e as peculiaridades do feito, não cabe alegar ausência de fundamentação. Se o requerido afirma não possuir os documentos solicitados, cumpre ao requerente provar o contrário (art. 357 do CPC). Se não o fizer, será tida por legítima a recusa em apresentá-los.

(N.U 0002030-04.2010.8.11.0025, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

Diante de tal realidade, de rigor o acolhimento do inconformismo da recorrente, o que implica na reforma da decisão agravada, para afastar a penalidade de presunção de veracidade (art. 400, CPC).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para o fim de reformar a r. decisão e afastar a penalidade da presunção de veracidade pela não exibição do documento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023